Tribunal: TJDFT
Processo: 0723291-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. VISITA ÍNTIMA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. Diante da falta de previsão legal de recolhimento de preparo para interposição de agravo na execução penal, carece o recorrente de interesse processual quanto ao pleito de gratuidade de justiça. Matéria não submetida à oportuna apreciação do Juízo da causa não pode ser apreciada pelo Tribunal de Justiça de modo inaugural, em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, assegura ao apenado o direito de visita de cônjuge/companheiro. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária editou a Resolução 23/2021, que recomenda à Administração Penitenciária distrital diretrizes para a autorização de visita íntima aos segregados, prevendo que esta é uma espécie de recompensa, do gênero regalia (artigo 1o, § 2o), condicionada à disciplina da pessoa presa no decorrer da pena e às condições de segurança do estabelecimento prisional; no âmbito Distrital, foi editada a Portaria SEAPE no 200, de 11/7/2022. Para que o apenado possa usufruir da regalia admitida na norma, devem ser observados e cumpridos os requisitos dispostos no artigo 38, § 2o, sob pena de indeferimento do pedido.